Tribunal: TJMT
Processo: 1012907-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1012907-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), GUSTAVO GREIMEL BERNARDES - CPF: 640.575.426-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Greimel Bernardes, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da citação por edital no processo administrativo ambiental, anulando os atos subsequentes, inclusive a CDA no 2022500344, e determinando a extinção da Execução Fiscal no 1026005-67.2022.8.11.0041.

2. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, requerendo a condenação do Estado ao pagamento da verba, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, que logrou êxito na exceção de pré-executividade e obteve a extinção da execução fiscal fundada em CDA nula, configura omissão relevante a ser sanada por embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

4. Constatada a omissão quanto ao exame do pedido expresso de fixação de honorários sucumbenciais, em contexto de extinção da execução fiscal em razão de vício procedimental reconhecido, impõe-se o acolhimento dos embargos.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a fixação de honorários em sede de exceção de pré-executividade, desde que resulte na extinção da execução fiscal, especialmente quando demonstrada resistência da Fazenda Pública à pretensão do executado, ainda que tácita.

6. O reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, da CDA que embasa a execução fiscal, impõe o reconhecimento da sucumbência do ente fazendário, devendo este suportar os ônus decorrentes de sua conduta processual, inclusive a verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre honorários advocatícios em acórdão que extingue execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta deu causa à instauração e manutenção da execução posteriormente extinta, aplicando-se o princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gustavo Greimel Bernardes
, com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do
acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1012907-07.2023.8.11.0000
.

O acórdão embargado, relatado por este Desembargador, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante
, reconhecendo a
nulidade da citação editalícia
realizada no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.o 399018/2016, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de cientificação pessoal.

Em consequência, declarou a nulidade dos atos administrativos subsequentes, inclusive da
Certidão de Dívida Ativa n.o 2022500344
, e determinou a
extinção da Execução Fiscal n.o 1026005-67.2022.8.11.0041
, proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Na presente via aclaratória, o embargante alega a existência de
omissão
no acórdão quanto à
fixação de honorários sucumbenciais
em seu favor, ponto que teria sido expressamente requerido tanto na
exceção de pré-executividade
quanto na
interposição do agravo de instrumento
.

Sustenta que, uma vez reconhecida a nulidade do processo administrativo e extinta a execução fiscal, faz-se necessária a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do
princípio da causalidade
, e em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.358.837/SP) e do próprio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, inclusive em hipóteses de procedência da exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que a jurisprudência atual flexibilizou o entendimento da Súmula 393 do STJ, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade quando acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, sem necessidade de dilação probatória.

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e determinar a condenação do Estado ao pagamento dos
honorários sucumbenciais
, nos termos da fundamentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gustavo Greimel Bernardes
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1012907-07.2023.8.11.0000
.

Alegou o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à
condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, medida expressamente requerida nas razões recursais e reiterada nas instâncias de origem, notadamente por ocasião da oposição de exceção de pré-executividade, cuja procedência culminou na extinção da execução fiscal ajuizada com base em crédito tributário reconhecidamente nulo por vício de citação editalícia sem esgotamento dos meios ordinários de localização.

Assiste razão ao embargante.

Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada, embora tenha enfrentado detidamente o mérito do recurso,
deixou de se manifestar sobre ponto expressamente suscitado
, concernente à aplicação do princípio da
causalidade
para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é
devida a verba honorária
quando a
exceção de pré-executividade é acolhida com a extinção da execução fiscal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE ADEQUAÇÃO DA CDA PARA ADOÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO REALIZADA DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. NECESSIDADE DO EXECUTADO AJUIZAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÁO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adoção da Taxa Selic como índice de atualização monetária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios quando a modificação do critério de atualização da CDA decorre de alteração legislativa superveniente, mas cuja adequação não foi realizada de ofício pela Administração Fazendária, exigindo a provocação da parte executada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

III. Razões de decidir

3.

A superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024, que determinaram a adoção da Taxa Selic como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta a obrigação da Fazenda Pública de, por iniciativa própria, promover a retificação da CDA.

4.

A omissão do ente fazendário em atualizar, de ofício, seus próprios títulos executivos impôs à parte executada o ônus de ajuizar Exceção de Pré-Executividade para ver reconhecida a correta aplicação da legislação vigente.

5.

Configura-se, portanto, a sucumbência da Fazenda Pública, que resistiu, ainda que de forma tácita, ao direito da parte executada, atraindo a incidência do princípio da causalidade e, consequentemente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com apoio na Súmula no 153/STJ, consolida o entendimento de que, mesmo em hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA ou reconhecimento de erro, subsiste o dever de pagamento de honorários, quando necessária a provocação judicial do executado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A omissão da Fazenda Pública em adequar, de ofício, a Certidão de Dívida Ativa à legislação superveniente caracteriza sucumbência e atrai a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A necessidade de manejo de Exceção de Pré-Executividade para correção do título executivo configura resistência processual, ainda que tácita, suficiente para justificar a verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: “Lei Estadual no 12.358/2023; Decreto no 762/2024; LEF, art. 26”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 06.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.862.598/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.823.618/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2020, DJe 23.03.2020; Súmula no 153/STJ.

(N.U 1002029-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025; grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, versando sobre ICMS referente ao exercício de 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve decadência ou prescrição ordinária do crédito tributário; (ii) é válida a cobrança do ICMS com base em pauta fiscal; (iii) é possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova de declaração e pagamento parcial do tributo, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial. Se a constituição preliminar da dívida ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Não configurada a prescrição ordinária, pois o crédito foi constituído definitivamente em 2023 e a execução ajuizada em 2024.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal.

6. O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. O processo administrativo permaneceu pendente por mais de sete anos sem decisão, caracterizando prescrição intercorrente, por violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ensejando a extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 156, V, do CTN.

8. Reconhecida a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se, por analogia, o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; 37, caput; CTN, arts. 151, III; 156, V; 173, I; 174; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 431, 393, 555, 622; AgRg no REsp 1.277.854/PR; AgInt no REsp 2.004.203/SP.

(N.U 1016458-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025; grifo nosso)

A hipótese dos autos é análoga àquelas examinadas nos precedentes citados, de modo que a omissão, portanto, é manifesta, sendo imprescindível o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão quanto à verba honorária
, com a devida
condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para
sanar a omissão
existente no acórdão embargado e, com isso,
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, que fixo em
8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Mantenho, no mais, os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025